Tribunal: TJBA
Processo: 8031180-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031180-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VITOR LUIDY SANTOS GUIRRA e outros Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Vitor Luidy Santos Guirra, preso em flagrante no dia 27.03.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em nome de sua genitora. 2. O Paciente foi encontrado dormindo na residência de sua mãe, onde foram apreendidos 3,47g de maconha, 0,95g de cocaína, sementes de Cannabis sativa e dinheiro em espécie. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em prisão preventiva, em sede da audiência de custódia realizada no dia 28.03.2025. 3. O Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por invasão de domicílio em endereço diverso do constante na decisão judicial; ausência de justa causa para a prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida; inexistência de elementos que indiquem mercancia; e favorabilidade das condições pessoais do Paciente (18 anos, trabalhador autônomo, bons antecedentes, pai de uma filha de um ano). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão em flagrante por suposta invasão de domicílio e se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, considerando a ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de ilegalidade da prisão por invasão de domicílio não pode ser apreciada em habeas corpus por depender de revolvimento pormenorizado do acervo probatório. Não obstante, vale ressaltar que o local em que se cumpriu o mandado de busca e apreensão se tratava da residência da genitora do Paciente onde ele foi encontrado e assumiu a propriedade das substâncias apreendidas. 6. A prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea ou individualizada, limitando-se o magistrado à homologação do flagrante sem apresentar elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública. 7. A decisão que manteve a prisão cautelar deixou de demonstrar, de forma efetiva, a existência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 8. O paciente não possui antecedentes criminais, apresenta condições pessoais favoráveis e tem apenas dezoito anos de idade, faixa etária em que a possibilidade de reabilitação é significativamente maior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio não pode ser apreciada em habeas corpus quando depende de revolvimento pormenorizado do acervo probatório. 2. A prisão preventiva deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito. 3. A ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319, I, IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 669176 SP 2021/0159859-0, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8031180-09.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Thalis Eduardo de Melo Bezerra - OAB/BA 67.447, como Paciente Vitor Luidy Santos Guirra, e como impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação e CONCEDER EM PARTE A ORDEM de Habeas Corpus, para determinar a soltura do Paciente, impondo-se, de ofício, as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.